Tribunal: TJES
Processo: 5008114-91.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008114-91.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FABIANO DIOGO DE SA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008114-91.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FABIANO DIOGO DE SA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA– DECISÃO EQUIVOCADA –– REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO.A decisão que relaxou a prisão preventiva se mostrou equivocada. Reiteração delitiva não pode ser desprezada. 3 – Recurso Provido

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008114-91.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FABIANO DIOGO DE SA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra a decisão que relaxou a prisão preventiva do réu FABIANO DIOGO DE SÁ, denunciado nos autos da ação penal nº. 0001753-46.2023.8.08.0047, pela prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03.

Em suas razões o "Parquet" pugna pela reforma da decisão, a fim de determinar o recolhimento do réu, em unidade prisional, ao argumento de que a decisão que relaxou a prisão do recorrido foi indevida.

Consta na denúncia:

[...] no dia 13 de outubro de 2023, na Rodoviária da Águia Branca, bairro Centro, nesta cidade, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus (Brasil), espécie Revolver, calibre .32, cabo de madeira, com numeração ilegível, carregada com 4 munições de mesmo calibre, e duas munições de calibre .32 ponta oca. Emerge dos autos que, policiais prosseguiram até a rodoviária da empresa Águia Branca, no centro de São Mateus/ES, para averiguarem a denúncia recebida via 190 de que um indivíduo chamado Fabiano Diogo de Sá iria embarcar em um ônibus com destino a Itamaraju/BA, às 21h, e que estaria portando drogas e uma arma de fogo, além de possuir mandado de prisão em seu desfavor. Diante disso, a guarnição solicitou apoio da RP 5158, composta pelo CB Regina e pelo SD Gildo, para realizar a abordagem. Ao chegarem na rodoviária, os policiais avistaram o denunciado sentado, aguardando para adentrar em um ônibus. Ao efetuarem a abordagem, fora encontrado na bolsa do denunciado 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus (Brasil), espécie revolver, calibre .32, cabo de madeira, com numeração ilegível, carregada com 4 munições de mesmo calibre, e duas munições de calibre .32 de ponta oca, e 01 (uma) bucha grande de substância análoga a maconha. [...]

Conforme se verifica, realmente a decisão proferida pelo Magistrado se mostrou equivocada, uma vez que, em consulta ao INFOPEN verifica-se que o recorrido ostenta cinco condenações, sendo três pela prática de roubo e duas por Homicídio.

Atento a este fato, mantenho o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal que a reiteração delitiva da paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).[...]

[...]
Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)[...]

Portanto, observo que a argumentação tecida pelo Órgão Ministerial, ao enfatizar o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, o fato de admitir a prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal, deve ser interpretado à luz do princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República ("ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória"), porém, no presente caso, a periculosidade do recorrido resta clara diante de sua ficha criminal.

Dessa forma, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tenho que a mantença da segregação cautelar encontra respaldo na manutenção da ordem pública.

Ante o todo exposto, dou provimento ao recurso, determinando a expedição do competente mandado de prisão do requerido
FABIANO DIOGO DE SÁ
, o qual deverá constar como data limite para o cumprimento 13/10/2043.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.